Tribunal: TJPA
Processo: 0808706-40.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10884 - Indenização / Terço Constitucional
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0808706-40.2021.8.14.0000

RECORRENTE: NATÁLIA PINTO BARBALHO

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO REGIMENTAL. ART. 28, INCISO VII, “B” DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 28, VII, b do Regimento Interno do TJE/PA

2- Compulsando os autos, constata-se que a recorrente tomou ciência da decisão em 29/03/2021 (segunda-feira) conforme ID 6740269, iniciando o prazo recursal em 30/03/2021(terça-feira) e terminando em 05/04/2021 (segunda-feira), primeiro dia útil após o término do prazo. Entretanto, o pedido de reconsideração/recurso administrativo foi cadastrado em 26/04/2021, fora do prazo regimental que é de 5 (cinco) dias a contar da intimação do ato.

3- A formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

4- RECURSO NÃO CONHECIDO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador Ronaldo Marques Valle, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, em exercício, aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mi
l e vinte e um.

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de reconsideração recebido como Recurso Administrativo interposto por NATÁLIA PINTO BARBALHO em face de decisão da Presidência do TJE/PA que indeferiu o pedido de indenização de férias adquiridas e não gozadas por ocasião do exercício do Cargo de Coordenadora de Convênios e Contratos, referente aos períodos aquisitivos 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Alega a recorrente que o pedido inicialmente apresentado apresenta amparo no art. 76 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU) e alega que a decisão guerreada implicará prejuízos financeiros, considerando que na oportunidade do usufruto das férias sua remuneração será menor.

Afirma que a decisão da Presidência do TJE/PA contrariou não somente o art. 76 do Regime Jurídico Único dos Servidores Civis, mas também a própria Nota Técnica nº 001/2016-SGP/TJPA, a qual é expressa ao afirmar no item 5 que as medidas ali contidas visam assegurar que o servidor não seja prejudicado financeiramente.

Destaca ainda que: “ainda que a Nota Técnica assim não falasse, esta não pode contrariar Lei Estadual, a qual é expressa sobre a obrigatoriedade de indenização referente ao período a que tiver direito e a incompleto, sendo mister a Administração o cumprimento efetivo dos seus termos”.

Ressalta que “não pode ser prejudicada por ainda estar em atividade no órgão, tendo em vista que a matéria ainda se encontra pendente de apreciação em sede de Repercussão Geral desde 2015 (ARE 721001 RG-ED/RJ; Rel. Min. Gilmar Mendes; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; DJE 01/06/2015)

Por fim requer:

1. O recebimento do presente expediente como Recurso Administrativo a ser distribuído ao Conselho da Magistratura.

Conforme a Certidão ID 6740269, a recorrente tomou ciência da decisão da Presidência do TJE/PA em 29/03/2021 e apresentou o pedido de reconsideração/recurso administrativo 26/04/2021.

Este é o breve relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso em análise não deve ser conhecido por ser intempestivo.

O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 28, VII, b do Regimento Interno do TJE/PA, senão vejamos:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

VII – conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 5 (cinco) dias: (Redação dada pela E.R. n.º 07 de 26/01/2017).

b) das decisões administrativas do Presidente do Tribunal de Justiça, do Vice-Presidente e dos Corregedores do Tribunal de Justiça; (Redação dada pela E.R. n.º 12 de 17/10/2018).

Compulsando os autos, constata-se que o recorrente tomou ciência da decisão em 29/03/2021 (segunda-feira) conforme certidão ID 6740269, iniciando o prazo recursal em 30/03/2021(terça-feira) e terminando em 05/04/2021 (segunda-feira), primeiro dia útil após o término do prazo. Entretanto, o pedido de reconsideração foi cadastrado em 26/04/2021, fora do prazo regimental que é de 5 (cinco) dias a contar da intimação do ato.

Ressalta-se que a formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

Neste sentido, colaciona-se o seguinte julgado deste Conselho da Magistratura:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA É DE 5 DIAS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO ?b? DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.Dos autos constata-se que o recorrente tomou ciência da decisão em 20/11/2018 (fls. 127), iniciando o prazo recursal em 21/11/2018 (quarta-feira) e terminando em 26/11/2018(segunda-feira, primeiro dia útil após o fim do prazo que foi domingo). Contudo, só foi interposto o recurso em 27/11/2018 (fls. 128), fora do prazo legal que é de 5 dias a contar da intimação do ato, encontrando-se intempestivo. 2. A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento, uma vez que a Lei n. 9.784, de 29.1.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que os prazos processuais administrativos contam-se em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme §2º do art. 66. 3.Precedente do CNJ e deste Egrégio Conselho. 4.Recurso não conhecido, por intempestividade.

(2020.00882877-12, 212.598, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2020-03-11, Publicado em 2020-03-13).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ser intempestivo.

É como voto.

Belém, 11/11/2021